Tribunal: TJSP
Processo: 1000690-45.2015.8.26.0306
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - VÍCIOS INEXISTENTES. SIMPLES REEXAME DE PROVA - MATÉRIA DEBATIDA - CARÁTER NITIDAMENTE INFRINGENTE - Não havendo no V. Acórdão embargado nenhuma mácula que enseje esclarecimento, mas, apenas inconformismo da parte com o resultado, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios. Se a parte não concorda com o resultado do julgamento deve buscar sua reforma pela via recursal

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - VÍCIOS INEXISTENTES. SIMPLES REEXAME DE PROVA - MATÉRIA DEBATIDA - CARÁTER NITIDAMENTE INFRINGENTE - Não havendo no V. Acórdão embargado nenhuma mácula que enseje esclarecimento, mas, apenas inconformismo da parte com o resultado, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios. Se a parte não concorda com o resultado do julgamento deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000690-45.2015.8.26.0306/50000, da Comarca de Monte Aprazível, em que é
embargante LARICE MIGUEL DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VALDECIR JOSÉ DO
NASCIMENTO (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000690-45.2015.8.26.0306/50000 -Voto no 18313
2
VOTO (D) No18313
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000690-45.2015.8.26.0306/50000
COMARCA: MONTE APRAZÍVEL
EMBARGANTE: LARICE MIGUEL DA SILVA
EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
EMENTA
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
-
VÍCIOS
INEXISTENTES. SIMPLES REEXAME DE PROVA -
MATÉRIA
DEBATIDA
-
CARÁTER
NITIDAMENTE
INFRINGENTE - Não havendo no V. Acórdão embargado
nenhuma mácula que enseje esclarecimento, mas, apenas
inconformismo da parte com o resultado, de rigor a rejeição
dos embargos declaratórios. Se a parte não concorda com o
resultado do julgamento deve buscar sua reforma pela via
recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente
emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de
forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão,
contradição ou obscuridade no julgado.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos.
1)
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora, nos quais
asseverou, de modo conciso, que na apelação a ora embargante pediu o auxílio-doença
tanto por meio de tutela antecipada quanto no mérito, entre eles o pedido de condenação no
pagamento de auxílio-doença, porém, esse E. Tribunal não analisou/julgou expressamente
o pedido de auxílio-doença; de outro lado, ressaltou ser necessária uma análise expressa
sobre as demais provas que estão nos autos referentes à doença ocupacional da ora
embargante; invocou o artigo 21-A da Lei no 8.213/91 sustentando que em direito
infortunístico não se exige a prova da certeza para se estabelecer o nexo de causalidade,
bastando o juízo de admissibilidade; por fim requereu o provimento do recurso.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Os embargos não merecem acolhida, pois não há no V. Acórdão atacado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000690-45.2015.8.26.0306/50000 -Voto no 18313
3
qualquer erro, vício, omissão ou contradição.
Ora, em que pese o esforço de argumentação desenvolvido nas razões dos
presentes embargos não existem no V. Acórdão obscuridades, contradições internas entre
seus termos ou omissões sobre pontos relevantes, cuja não apreciação comprometeria
necessariamente o resultado do recurso. As questões que eram efetiva e concretamente
pertinentes foram bem apreciadas e exaustivamente fundamentadas, ficando absolutamente
claras, com suficiência de fundamentos exarados pela Turma Julgadora.
Portanto, não houve, no caso, qualquer vício que pudesse ser reparado
nesta seara.
Denota-se que a embargante não se conformou, até agora, com o teor do
julgado, embora claro, motivo pelo qual somente por meio de recurso específico poderá
buscar a sua alteração, mesmo porque, renove-se, nenhum vício existe no V. Acórdão que
pudesse ensejar estes embargos de declaração.
Nunca é demais lembrar que os Embargos de Declaração somente cabem
quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão, o que, porém, não se
sucede no caso dos autos; assim, torna-se evidente, no particular, o conteúdo nitidamente
infringente deste recurso, de forma a torná-lo juridicamente inviável, pois o seu objetivo
não é o de aclarar o julgamento, mas sim de modificar o seu resultado, embora os fatos
analisados continuem exatamente iguais e já tenham sido apreciados, de modo escorreito,
no momento oportuno.
Aliás, esse é o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça em
Resp. 15774-0-SP Embargos de Declaração, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, J.
25/10/93, não conheceram V.U. DJU 22/11/93. Pg. 24895: “Não pode ser conhecido
recurso que, sobre o rótulo de Embargos de Declaração, pretende substituir a decisão
recorrida por outra. Os Embargos declaratórios são apelos de integração, não de
substituição”.
Na verdade, a embargante objetiva com o seu recurso um verdadeiro
reexame da prova, o que não é viável neste campo, pois afinal são “incabíveis os embargos
de declaração para o reexame de matéria sobre a qual a decisão embargada já havia se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000690-45.2015.8.26.0306/50000 -Voto no 18313
4
pronunciado, com inversão, em consequência, do resultado final” (RSTJ 30/412), bem
como “para correção de errônea apreciação de prova, com a alteração do resultado do
julgamento” (STJ-3a Turma, REsp 45.676-2-SP, rel. Min. Costa Leite, j. 10.05.94, deram
provimento, v.u., DJU 27.06.94, p. 16.976).
Por outro lado, “a função dos Tribunais, nos embargos de declaração,
não é responder questionários sobre meros pontos de fato, mas sim dirimir dúvidas,
obscuridades, contradições e omissões” (RTJ103/269). Vale citar, também, julgado do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “Mesmo nos embargos de
declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art.
535 do CPC. Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa” (RE no 13.843-0/SP
1a T. Rel. Min. DEMÓCRITO REINALDO v.u.).
Assevero que o V. Acórdão foi cristalino em relação aos motivos que o
levaram a concluir pela impossibilidade de concessão de benefício acidentário, afinal, no
caso em lume, não foi comprovado o nexo de causalidade entre as lesões sofridas pela
embargante e o exercício da atividade laborativa.
Inclusive, consignado no V. Aresto fls. 221/222 -:
“... No mais, em que pesem as ponderações expendidas pela autora, o
seu recurso de apelação não merece guarida, pois de acordo com o
laudo médico judicial - fls. 117/124 - realizado, aliás, com lisura, sem
vícios ou contradições, a infortunada apresenta cervicalgia, lombalgia e
tendinopatia de ombro esquerdo, todavia, não se comprovou, in casu, o
nexo de causalidade - concausalidade.
Convém ressaltar, no particular, as considerações do perito judicial ao
responder aos quesitos às fls. 122/123:
... 6. Há nexo entre a doença sofrida pela requerente e o trabalho
exercido por ela?
R. Não é possível fazer tal assertiva.
7. Caso não tenha nexo causal direito, a profissão de faqueira exercida
durante 5 anos com carga horária diária excessiva (é o caso dos autos),
poderia ser considerada concausa para a doença sofrida pela autora?
Fundamente a resposta.
R. Prejudicado.
3) ainda em caso positivo, doença ou lesão é decorrente do trabalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000690-45.2015.8.26.0306/50000 -Voto no 18313
5
exercido? Justifique informando o agente de risco ou agente nocivo
causador.
R. Não é possível fazer tal assertiva...' .
Em suma, inexiste nos autos qualquer prova documental ou testemunhal
idônea que pudesse respaldar a tese defendida pela suplicante.
Note-se, ainda, que houve a concessão administrativa pelo ente público
do auxílio-doença de natureza previdenciária, e não acidentária, não
havendo, portanto, a comprovação do nexo etiológico entre as lesões
alegadas e o exercício da atividade laborativa”(destaques no original).
Assim, caberia à embargante provar os fatos constitutivos do seu direito,
o que, entretanto, não ocorreu, no particular, pois segundo demonstrado nos autos, inexiste
a comprovação do nexo de causalidade.
Verifica-se que a embargante pretende, na verdade, um reexame da
prova, o que é inviável em sede de embargos declaratórios.
Aceno não ser necessário ficar esmiuçando os fundamentos do Voto,
esclarecendo onde se encontra presente um pressuposto legal e depois os outros; destarte, o
V. Acórdão pode e deve ser proferido de forma objetiva, ainda que fundamentado, e,
embora não seja o caso, pode ser feito de modo sucinto, desde que viabilize o seu correto
entendimento.
Em suma, o V. Acórdão foi cristalino em relação aos motivos que o
levaram a concluir pela ausência de nexo causal, somente restando à autora a interposição
de recurso próprio para tentar modificar o julgamento deste E. Tribunal, mesmo porque
devidamente fundamentado.
Por oportuno, quanto à pretensão de observância ao nexo técnico
epidemiológico, previsto no art. 21-A da Lei no 8.213/91, assevero não ter aplicação ao
caso, porque se refere à presunção de estabelecimento do nexo em âmbito administrativo e
não judicial. Ademais, o próprio parágrafo 1o do referido dispositivo evidencia que a
presunção não é absoluta e, portanto, admite prova em contrário.
Em suma, se a parte não concordou com o resultado do julgamento, deve
buscar sua reforma pela via recursal adequada e não como se pretende, tendo em conta que
o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000690-45.2015.8.26.0306/50000 -Voto no 18313
6
excepcional.
3) CONCLUSÃO
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos declaratórios.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator